Tribunal: TJDFT
Processo: 0744985-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744985-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSF GESTAO PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTAL, CARLOS VINICIO DANTAS LINS, KARINE DE OLIVEIRA LINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CSF Gestão Patrimonial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 212224566 do processo n. 0739652-71.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação anulatória de assembleia condominial ajuizada pela recorrente contra Condomínio do Edifício Cristal, Carlos Vinicio Dantas Lins e Karine de Oliveira Lins, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada no dia 1/8/2024 e a determinação de realização de nova assembleia. Nas razões recursais (ID 65385699), a agravante afirma estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência. Aponta irregularidades na assembleia condominial realizada no dia 1/8/2024. Sustenta que “(...) a probabilidade de direito foi demonstrada pela Agravante na exordial através dos seguintes fatores: (i) descompasso na forma da convocação realizada com aquela prevista na convenção de condomínio; (ii) realização de assembleia de forma virtual sem previsão em Convenção ou deliberação dos condôminos; (iii) aceite e computação de procurações irregulares para representação dos condôminos; (iv) ausência de prestação de contas pelo síndico; e (v) desrespeito com a vontade dos condôminos na eleição de Conselheiro Fiscal”. Diante das razoes recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para “(...) que seja determinada nulidade da assembleia, a fim de assegurar o direito e impedir irregularidades”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim que seja concedida a tutela provisória de urgência pleiteada na origem. Preparo recolhido (IDs 65385703 e 65385704). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Na origem (processo n. 0739652-71.2024.8.07.0001), trata-se de ação anulatória de assembleia condominial ajuizada por CSF Gestão Patrimonial Ltda. contra Condomínio do Edifício Cristal, Carlos Vinicio Dantas Lins e Karine de Oliveira Lins. Na petição inicial (ID 212084746 do processo n. 0739652-71.2024.8.07.0001), a autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada no dia 1/8/2024 e a realização de nova Assembleia Geral Ordinária. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 212224566 do processo n. 0739652-71.2024.8.07.0001), ad litteris: Recebo a emenda de ID 212084747, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 212084746 – Págs. 1/15, com a consequente inclusão de CARLOS VINICIO DANTAS LINS e KARINE LINS no polo passivo, conforme anotação realizada, nesta data, no sistema PJe. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinada a suspensão dos efeitos e das decisões da assembleia geral ordinária do condomínio réu que foi realizada no dia 01 de agosto de 2024. Isso porque, não obstante a existência de indícios de irregularidades na sobredita assembleia geral ordinária, verifica-se, através das mensagens eletrônicas (ID 211258860 - Págs. 8/11 e ID 211258861 - Págs. 1/9), que o síndico reeleito CARLOS VINICIO DANTAS LINS adotou providências para sanar os vícios, tendo inclusive providenciado as modificações exigidas pela convenção do condomínio, como, por exemplo, a exclusão dos votos que recebeu de condôminos com procuração sem firma reconhecida e, também, a decisão de que as eleições de síndico voltarão a ser realizadas no mês de fevereiro, tanto que o termo final do atual mandato será em fevereiro/2026 (ID 211258877 - `Pág. 1). Acrescente-se, ainda, que a deliberação acerca da não constituição do Conselho Fiscal é legítima, pois a instituição desse órgão condominial é uma faculdade, conforme inteligência do art. 1.356 do Código Civil; sendo certo, ainda, que também é lícita a realização da assembleia geral ordinária por meio eletrônico, quando, como ocorre na hipótese dos autos (ID 211258880 - Págs. 2/3, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA), não há vedação na convenção de condomínio, nos termos do art. 1.354-A, caput e inciso I, do Código Civil. Registre-se, por oportuno, que a questão relacionada à prestação de contas demanda dilação probatória em contraditório, para que seja possível a este Juízo verificar se não foi designada anteriormente assembleia específica (art. 1.350 do Código Civil) para tratar das questões relativas ao orçamento das despesas, contribuições dos condôminos e prestação de contas, tendo em vista que a autora se tornou condômina recentemente, mais especificamente em 22/07/2024, quando houve o registro da escritura pública de compra e venda (ID 211258850 - Pág. 5 - R.15-97645) através da qual adquiriu o direito de propriedade (art. 1.245 do Código Civil) do apartamento no 305 do condomínio réu, com atenção, ainda, para o fato de que aquela assembleia, que tem que ser realizada anualmente, ainda pode ser convocada, caso não tenha decorrido um ano da última prestação de contas. Por fim, quando à inobservância do prazo mínimo de antecedência de 12 (doze) dias da divulgação do edital de convocação (ID 211258849) em relação à data de realização da assembleia geral (ID 211258880 - Págs. 2/3, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, § SEGUNDO), necessário observar que, também, se faz necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo verificar se aquele edital, mesmo tendo sido veiculado somente 03 (três) dias antes da assembleia geral ordinária, atingiu sua finalidade, permitindo aos condôminos tomarem ciência da designação da data de 01 de agosto de 2024 para realização da reunião e, por consequência, terem condição de decidirem pela participação ou não daquela assembleia; pois, nessas circunstâncias, não há que se falar em vício ensejador de nulidade da assembleia condominial. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID 212084746 – Pág. 14, item V, letra "b"). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora a parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intime-se. Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (ID 65385699), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. A apreciação da alegada irregularidade na convocação da assembleia, da forma como foi realizada, das irregularidades das procurações, da ausência de prestação de contas e do desrespeito à vontade dos condôminos no que diz respeito à eleição de Conselho Fiscal demanda ampla instrução probatória. Assim, apesar do esforço argumentativo da agravante, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária próprio do momento processual, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória, a probabilidade do direito da agravante à declaração de nulidade da assembleia condominial realizada no dia 1/8/2024. Ademais, no que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante afirma que “(...) está caracterizado pela necessidade de realização da medida para que não haja prejuízo ao condomínio” (ID 65385699, p. 10), mas não especifica de que forma as decisões tomadas na assembleia impugnada podem prejudicar os envolvidos e, portanto, representar perigo de dano. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.